Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706276-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO FERREIRA MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de P. F. M., em que se afirma que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem especificação do crime, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. Sustentam os impetrantes, em síntese, que foi expedido mandado de prisão em 11/12/2019 e o paciente se apresentou espontaneamente para cumprimento da pena em 10/02/2020, mas a autoridade coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, porque o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi concedido trabalho externo ao paciente, porque não foram apresentados os documentos necessários. Dizem que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois foi condenado no regime semiaberto, e afirmam, ainda, que ele possui um filho recém- nascido e sua esposa está desempregada. Requerem o deferimento da liminar, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão a ordem (ID 15015318). Os impetrantes não instruíram o feito com as peças necessárias para sua apreciação, razão pela qual proferi o despacho para complementação (ID 15088569), pelo qual determinei a juntada da sentença condenatória, e demais documentos necessários, além da informação de interposição de agravo de execução, o qual foi publicado no DJE em 20/03/2020, porém transcorreu in albis o prazo, sem manifestação ou juntada das peças, conforme atesta a certidão de ID 16462406, de 01/06/2020. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo aos impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, mesmo concedido prazo para aos impetrantes, que são advogados particulares, a fim de juntar aos autos documentos imprescindíveis, tal como a sentença condenatória, eles não se manifestaram. A inércia dos impetrantes demonstra seu desinteresse pelo habeas corpus. Como não cabe ao Relator promover a instrução do processo em lugar do postulante, outra alternativa não resta senão indeferir o processamento do feito. Desse modo, diante da ausência de elementos suficientes para se examinar as assertivas dos impetrantes, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento, considerando que a publicação do despacho para diligências foi disponibilizado no DJe em 20/03/2020 e publicado em 04/05/2020, não tendo a defesa se manifestado. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indefiro a petição inicial do presente habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de junho de 2020 12:45:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator